Tribunal: TJSP
Processo: 2276896-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2020 a 2023. Município de São José dos Campos. CDHU. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a legitimidade passiva da CDHU e declarar a inexigibilidade dos tributos cobrados em virtude da existência de isenção prevista no art. 3o da Lei Municipal no 6.430/2003.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2020 a 2023. Município de São José dos Campos. CDHU. Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a legitimidade passiva da CDHU e declarar a inexigibilidade dos tributos cobrados em virtude da existência de isenção prevista no art. 3o da Lei Municipal no 6.430/2003. Insurgência da Municipalidade aduzindo que a matéria demanda dilação probatória, portanto, inadequada a via eleita da exceção de pré-executividade. Lei Municipal 6.430/2003, que concede isenção tributária aos imóveis pertencentes à CDHU e elege os mutuários como sujeitos passivos da obrigação tributária a partir da transferência da posse e/ou comercialização do imóvel. Prova documental dos autos demonstrativa que houve comercialização do imóvel por meio de contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda do imóvel celebrado em dezembro de 2014. CDHU que deixou de ser parte legítima para figurar no polo passivo desde então. Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida de ofício por esta Instância ad quem. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida, porém, por outro fundamento. Recurso não provido.